Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-88.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-88.2021.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVANILDA MARIA SANTANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES CREDITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A., em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado em nome da autora Evanilda Maria Santana de Araujo, declarando a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de devolução, pela parte autora, do valor de R$ 1.483,33, supostamente creditado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à devolução de valores creditados à parte autora em decorrência de contrato declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria suscitada nos embargos, ao consignar que os valores creditados na conta da autora, em decorrência do contrato declarado inexistente, deverão ser objeto de compensação com os valores a serem restituídos, apurando-se tais montantes na fase de liquidação de sentença.

A ausência de acolhimento da pretensão do embargante não configura omissão, nem autoriza o manejo dos embargos com finalidade meramente modificativa, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes vícios integrativos (STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão que determina expressamente a compensação entre valores indevidamente descontados e valores eventualmente creditados, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000327-88.2021.8.05.0054, em que figuram como
embargante BANCO FICSA S/A. e como embargada EVANILDA MARIA SANTANA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02